Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-18.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM RELAÇÃO À DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL MANTIDA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA, QUANTO À VÍTIMA PRESENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Devidamente reconhecida a confissão do réu, mostra-se descabida a redução da pena com aplicação da fração de 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, sobretudo porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Precedente deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Justiça.

3. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados à vítima pelo delito, tendo em vista o pedido do Ministério Público e a comprovação do prejuízo sofrido.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível, na seara criminal, a reparação por danos morais, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.

5. Mantida a indenização por danos morais apenas quanto à vítima que sofreu diretamente a violência e grave ameaça empregadas no delito, sendo reduzido, contudo, o montante indenizatório, a fim de melhor atender as peculiaridades do caso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.